Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-69.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010072-69.2017.8.07.0005 RECORRENTES: ADELCIO BARBOSA PINHEIRO JUNIOR, ANDREW BARBOSA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS ACUSADOS POR UMA DAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXCEDEM A NORMALIDADE TÍPICA. MANUTENÇÃO DA ELEVAÇÃO APLICADA EM SENTENÇA. SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO NO MESMO PATAMAR DA ETAPA ANTERIOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, se o reconhecimento fotográfico deles, por uma das vítimas, realizado na fase policial, foi confirmado pelo depoimento da outra vítima e pela testemunha policial na fase judicial. 2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase se empregada violência desmedida pelos réus que desferiram socos no rosto de uma das vítimas a ponto de impedi-la de reconhecê-los em face dos ferimentos supervenientes. 3. Em regra, o julgador, no cálculo da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, deve aplicar, como norte, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. Não merece recrudescimento a pena-base se o Magistrado, ao sopesar as graves circunstâncias do crime, a fixou em patamar pouco superior ao usualmente adotado para o crime de roubo. 4. Correto o agravamento da pena, na segunda fase, no mesmo quantitativo aplicado na primeira etapa para cada circunstância judicial, considerada a reincidência em relação a um dos acusados. A reincidência específica, por si só, não autoriza o agravamento da pena intermediária em montante acima de 1/6 (um sexto) se inexistente outro fundamento idôneo para tanto. Precedentes do STJ. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, pois a vítima ouvida em juízo foi incapaz de reconhecer os recorrentes como autores do delito. Afirmam que o mero reconhecimento de semelhanças físicas, por meio de fotografia, entre os autores do crime e o pai dos recorrentes é um critério extremamente subjetivo, que não pode ser utilizado como elemento de prova digno de credibilidade. Pedem a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não foi a condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico da vítima Irani na fase policial, mas pelos relatos de ambas as vítimas na delegacia e na confirmação das circunstâncias do crime pela vítima Messias e pela testemunha policial em juízo” (ID 21747829). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo quanto ao dissenso pretoriano indicado, porque, segundo a Corte Superior “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. Ademais, ainda que superada a referida prejudicialidade, não se revela cognoscível o recurso com base na alínea c do permissivo constitucional, visto que o alegado dissídio interpretativo encontra-se deficiente fundamentado, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1630476/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025